Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703071-89.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELL AUGUSTO VILAR DE AZEVEDO REGAL AGRAVADO: ROSEMIRA ALVES MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELL AUGUSTO VILAR DE AZEVEDO REGAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710137-70.2024.8.07.0007, promovido por ROSEMIRA ALVES MARQUES em desfavor de REGAL ENGENHARIA LTDA, da qual o agravante é sócio administrador. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 255554488 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a inclusão do sócio MARCELL AUGUSTO VILAR DE AZEVEDO REGAL no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento na aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da empresa e do prejuízo ao consumidor. O agravante afirma que a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente a alegação de ausência dos requisitos para a desconsideração, pois, ao tempo do ajuizamento da ação, o pedido da exequente se limitou à inexistência de bens penhoráveis em nome da sociedade, pretendendo, por via reflexa, responsabilizar o sócio. Argumenta que, mesmo diante do reconhecimento da relação de consumo entre as partes, o disposto no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor não deve ser interpretado como uma permissão automática para responsabilizar o sócio administrador. Sustenta que a mera inadimplência da empresa, sem a demonstração de abuso de personalidade, confusão patrimonial ou encerramento irregular das atividades, não autoriza a medida extrema de desconsideração, especialmente porque a empresa permanece ativa, enfrentando dificuldades financeiras decorrentes de inadimplência contratual e falência operacional de empreiteiros terceirizados, mas sem prática de atos ilícitos ou violação de estatutos. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de determinar a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 78569263. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, para o fim de acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada REGAL ENGENHARIA LTDA, nos termos da fundamentação adotada pela r. decisão agravada. No caso concreto, o agravante sustenta que a r. decisão recorrida não analisou adequadamente a ausência dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, salientando que o pedido da exequente se baseou apenas na falta de bens penhoráveis da empresa, buscando responsabilizar o sócio sem fundamentação. Defende ainda que o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor não autoriza automaticamente tal responsabilização e que a mera inadimplência, sem indícios de abuso de personalidade, confusão patrimonial ou encerramento irregular, não justifica medida extrema, principalmente porque a empresa segue ativa e enfrenta dificuldades financeiras sem qualquer prática ilícita. Inicialmente, é preciso registrar que a desconsideração da personalidade jurídica se configura medida excepcional que permite superar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para determinar a responsabilização dos seus sócios pelas obrigações não cumpridas. O artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor dispensa a prova de desvio dos atos de administração, bastando, para tanto, que a personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento do valor devido ao consumidor. Dessa forma, nas relações consumeristas, como a do caso sob análise, adota-se a chamada Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, na qual basta que se demonstre frustração da satisfação do crédito do consumidor. Nesse sentido, são os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula no 98/STJ. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.900.843/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que foram comprovados os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, em razão do reconhecimento de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora por parte dos devedores diretos, bem como a demonstração da confusão patrimonial entre as devedoras e a recorrente. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.094.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor. 2. No caso em análise, a decisão agravada determinou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor da desconsideração, devido à relação de consumo existente entre as partes e à insolvência da empresa, não merecendo guarida a alegação do recorrente de falta de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, as tentativas de localizar bens ou valores do devedor foram infrutíferas. 3. De outra senda, o cumprimento de sentença foi iniciado em 2017 e por diversas vezes foi suspenso devido à recuperação judicial da empresa agravada. Embora seja ideal apresentar o crédito no juízo do soerguimento, a aprovação de um plano de reorganização empresarial não impede o processamento da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, na condição de responsáveis solidários, tendo em vista a falta de informação sobre a satisfação do crédito naqueles autos e o longo tempo de tramitação da presente execução. 4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1718365, 07132309620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, bem como a ausência de indicação tempestiva de bens passíveis de penhora pelo executado são suficientes para o acolhimento do pedido de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1721978, 07149032720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso concreto, a d. Magistrada de primeiro grau, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentou que, após o início da fase de cumprimento de sentença, foram realizadas diversas buscas de bens da empresa executada REGAL ENGENHARIA LTDA, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, todas infrutíferas, restando demonstrada a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica capazes de satisfazer o crédito da exequente. A r. decisão recorrida destacou que a relação jurídica entre a exequente e a empresa executada é de natureza consumerista, reconhecida expressamente na sentença exarada sob o ID 230474338 dos autos de origem, e que, diante da ausência de bens penhoráveis e da insolvência confessada pelo próprio sócio administrador, a personalidade jurídica tornou-se obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora. Com base na Teoria Menor prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a d. Magistrada primeva consignou que, para a desconsideração da personalidade jurídica, basta a comprovação da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor, sendo desnecessária a demonstração de abuso, fraude ou confusão patrimonial, pois o disposto no artigo 50 do Código Civil não se aplica ao caso. Assim, a inclusão do sócio administrador no polo passivo do cumprimento de sentença decorre da constatação de que a empresa permanece inadimplente e não dispõe de bens passíveis de penhora, circunstância suficiente, no âmbito das relações de consumo, para autorizar a extensão da obrigação ao sócio. Portanto, considerando que o caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser, de fato, analisado sob o enfoque da Teoria Menor, afastando-se, por conseguinte, as alegações do agravante acerca da necessidade de demonstração dos requisitos do artigo 50 do Código Civil para que a medida seja deferida. Dessa forma, uma vez caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela agravada e observado que o agravante figura como sócio da empresa executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida, pois apesar de efetuadas diligências a fim de se quitar o débito, não foi possível localizar bens e valores da empresa, ensejando, portanto, prejuízo à consumidora, evidenciando-se a presença dos requisitos da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em conclusão, aduz-se que, tratando-se de relação jurídica subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da demonstração dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil, consubstanciados no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, devendo, portanto, ser mantido o entendimento exarado pela d. Magistrada primeva, consoante fundamentação outrora esposada. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 10:28:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Ed. Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.